Tribunal: TJPA
Processo: 0010853-53.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010853-53.2009.8.14.0401

APELANTE: JOSIMAR CARMO SANTOS, PATRICK DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO A FAVOR DO APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO DO OUTRO APELANTE ANTE A FALTA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA, CONSEQUENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, extinguir, em relação ao apelante
Patrick de Oliveira Silva,
a punibilidade estatal, ante a prescrição, na modalidade retroativa, assim como,
conhecer do apelo de
Josimar Carmo Santos
e lhe conceder provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Josimar Carmo Santos e Patrick de Oliveira Silva, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara
Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou, respectivamente, a 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 87 (oitenta e sete) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade iniciadas no regime semiaberto e as pecuniárias com o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ambos pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei

13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 5822709 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais de Josimar Carmo Santos voltam-se à insuficiência probatória para condenação (aplicação do princípio
in dubio pro reo
), ao afastamento da majorante do uso de arma e à redução da pena-base para o mínimo legal (Num. 5822710 - Pág. 1 a Num. 5822711 - Pág. 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 5822711 - Pág. 13 a Num. 5822712 - Pág. 4).

As razões recursais de Patrick de Oliveira Silva volvem-se à absolvição por falta de provas, à presunção de inocência e à redução da pena-base para o mínimo legal (Num. 5822712 - Pág. 21 a Num. 5822713 - Pág. 11).

As contrarrazões correlatas são pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (Num. 5822713 - Pág. 13 a 18).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de serem conhecidos os recursos, provido, parcialmente, o de Josimar Carmo Santos (no que tange à reanálise da pena-base) e reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, em favor de Patrick de Oliveira Silva (Num. 5822714 - Pág. 3 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO

Houve, em relação ao apelante
Patrick de Oliveira Silva
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, tal qual apontou o
custus legis.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, então aplicáveis:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 12/05/2009 (Num. 5822695 - Pág. 3), época em que o dito apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 5822700 - Pág. 5);

·

o recebimento da denúncia data de 05/11/2009 (Num. 5822699 - Pág. 1);

·

a sentença (Num. 5822709 - Pág. 1 a 5), datada de 19/12/2018, impôs ao mencionado apelante a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 87 (oitenta e sete) dias-multa, tendo o primeiro ato de secretaria ocorrido, posteriormente, em 14/01/2019 (Num. 5822709 - Pág. 10);

·

houve o trânsito em julgado para o Ministério Público na data de 21/01/2019 (Num. 5822709 - Pág. 12).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 09 (nove) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo quanto ao apelante
Patrick de Oliveira Silva
.

Para melhor fundamentar:

Ementa: Apelação Penal Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa argüida em contra-razões e no parecer do custos legis Apelante condenado pela prática delitiva prevista no art. 171, caput, do CP Pena aplicada 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa Sentença condenatória transitada em julgado para a acusação Prescrição pela pena imposta Prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, c/c o art. 109, inciso V, todos do CP Transcorrido mais de 13 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia (06 de setembro de 1995) e o provimento condenatório (17 de agosto de 2007) Extinção da punibilidade do apelante, não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva Matéria de ordem pública Preliminar acolhida Recurso Prejudicado. Decisão unânime.

(TJPA, 2009.02752911-56, 79.527, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-07-28, Publicado em 2009-07-30)

APELAÇÃO PENAL

ARTIGO 155 § 4º INCISO II DO CPB -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

EXTENSO LAPSO TEMPORAL OCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109 INCISO V E 110 § 1º DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Decisão Unânime.

(TJPA, 2009.02762235-20, 80.147, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-08-20, Publicado em 2009-08-31)

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Do ato judicial recorrido destaco (Num. 5822709 - Pág. 2 a 3):

(...) com relação aos denunciados
JOSIMAR CARMO SANTOS e PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
todos os elementos do tipo penal restaram demonstrados neste processo, razão pela qual a pretensão punitiva do Estado merece prosperar.

A vítima Euder Costa Sarmento em seu depoimento perante a autoridade policial reconheceu os denunciados
JOSIMAR CARMO SANTOS e PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
, não tendo dúvida quanto à autoria do crime.

Por outro lado, a vítima João Carlos Dias da Silva, prestou depoimento absolutamente
consonante com as demais provas dos autos e, assim, em crimes dessa natureza o depoimento da vítima tem um valor probatório relevante. Desse modo, em se tratando de crime contra o patrimônio, o entendimento jurisprudencial dominante é de que a palavra da vítima, mormente se corroborada pelos demais elementos probatórios carreados para os autos, como
in casu
, justificam o decreto condenatório. Desta forma, a materialidade e a coautoria restaram comprovadas satisfatoriamente.

Some-se a isso, que os acusados
JOSIMAR CARMO SANTOS e PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial, o que somado às demais provas carreadas para os autos levam com certeza aos denunciados como autores do delito apurado nestes autos, o que inclusive servirá de base para aplicação da atenuante da confissão.

Assim, não encontra amparo nos autos o pedido de absolvição formulado pela Defesa do acusado
JOSIMAR CARMO SANTOS e PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
eis que
“Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, apontando o réu como autor, corroborada por indícios e circunstâncias e, em especial, pelo auto de reconhecimento de pessoa, constitui importante elemento de convicção, principalmente se o acusado nada argúi de má-fé ou inimizade, capaz de justificar a grave imputação de que foi alvo” (TJSC – ACr 01.002184-1 – 1ª C.Crim. – Rel. Des.
Souza Varella – J. 08.05.2001).

É bem verdade que, em crimes patrimoniais, que, normalmente, ocorrem às escondidas, a palavra da vítima possui relevância, sobretudo, quando em consonância com o conjunto probatório presente nos autos.

Acontece que,
in casu,
houve a judicialização, apenas, do depoimento de uma das vítimas (João Carlos Dias da Silva). Vale a ressalva de que o delito se deu em via pública e em plena luz do dia.

Porque pertinente e compatível com o observado em mídia, transcrevo do parecer da Procuradoria de Justiça o seguinte excerto da fala daquela perante o juiz
a quo
(Num. 5822714 - Pág. 5 a 6):

(...) estava na banca da revista de Euder e chegou um homem com características de "japonês" (textuais) para trocar moedas, mas Euder disse que não estava precisando; que avisou Euder que aquele homem era assaltante (00:37 - 01:21); que após chegou um homem perguntando se tinha cartão telefônico, e em seguida anunciou assalto munido de uma arma de fogo; que outro que aparentava ser menor de idade o rendeu fazendo uso de arma de fogo (01:31-02:02); que fugiram de bicicleta (02:08); que compareceram na Delegacia para prestar ocorrência (02:21); que realizaram a prisão do assaltantes após o terceiro assalto em banca de revistas, e o chamaram para fazer o reconhecimento, quando reconheceu os três envolvidos, incluindo o apelante (02:41 -04:03); que subtraíram cartões telefônicos e a renda da banca de revista (05:36); que a pessoa que compareceu na banca de revista para trocar moedas fora preso e seria quem fornecia a arma de fogo aos assaltantes (06:48 - 07:05)

Daí, sem sombra de dúvida, restou ratificada a materialidade delitiva, pois a cena do crime ficou bastante clara; mas o mesmo não pode ser dito,
data maxima venia
aos posicionamentos contrários, com relação à autoria.

Ora, o procedimento relativo ao reconhecimento pessoal não se deu conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal (Num. 5822696 - Pág. 3 a 4 e 7 a 8)
in verbis
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Ressalvo que a dita vítima conhecia de vista o réu que restara absolvido – quanto aos demais nada disse nesse sentido.

Assim sendo, o reconhecimento do apelante em delegacia pelas vítimas revela-se inservível a uma decisão condenatória. Invalidade esta que afeta a única prova colhida judicialmente.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2
. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022)
, para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses
:
2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

4. O exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente a sentença condenatória e o acórdão impugnado -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do paciente efetivamente se apoiou, tão somente, em reconhecimento realizado por uma das vítimas em total desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse, além de uma dúvida razoável, o juízo condenatório.

5. Na espécie, os policiais militares afirmaram que, após abordarem o paciente conduzindo uma motocicleta em via pública, antes de conduzi-lo ao Distrito Policial, levaram-no até o local em que estava o veículo roubado (Montana) de uma das vítimas (o assalto ocorreu em um restaurante), momento em que foi realizada uma espécie de reconhecimento pessoal prévio por uma das vítimas, que era o proprietário do carro subtraído. Essa vítima, por sua vez, em seu depoimento judicial, além de haver confirmado que o paciente estava sozinho no momento do reconhecimento formal na delegacia (procedimento chamado show-up), afirmou que os policiais, também na delegacia, antes mesmo da formalização do reconhecimento, mostraram uma fotografia do acusado no celular, de modo a não deixar dúvidas de que o ato não só deixou de observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, como também foi induzido. Ademais, quanto à expressiva quantia em dinheiro encontrada com o réu, a defesa demonstrou a sua origem lícita, conforme se depreende do comprovante bancário de saque e do recibo de depósito relativo ao pagamento que um cliente lhe fez na véspera do roubo do qual é acusado.

6.
Irrelevante, ademais, que o ato de reconhecimento haja sido repetido em juízo.

Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

7.
Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “erros honestos”, trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de “mentira” não é a “verdade”, mas sim a “sinceridade”. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um “erro honesto”, causado pelo fenômeno das falsas memórias.

8.
Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

9.
Impõe compreender, por sua vez, que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

10.
Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a “utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente” (Ferrer-Beltrán).

11.
Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controle do exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado.

Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

12.
O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

13.
Uma vez que o reconhecimento do paciente é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria dos crimes de roubo que lhe foram imputados
.

14. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo (em concurso formal) objetos do Processo n. 0000095-50.2015.8.26.0569, da Vara Única da Comarca de Cabreúva - SP, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver ou necessitar ser preso.

(HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
extingo, em relação ao apelante
Patrick de Oliveira Silva,
a punibilidade estatal, ante a prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal; assim como,
conheço do apelo de
Josimar Carmo Santos
e lhe concedo provimento, absolvendo-o com fulcro no artigo 386, incisos V, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 31/10/2023